Tribunal: TCU
Processo: 029.112/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Antônio Correa Neto e Silvio Mauro Rodrigues Mota, ex-prefeitos, em razão da ausência de funcionalidade do objeto do Termo de Compromisso 250.046-16/2008, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Bonito/PA para a construção de 34 unidades habitacionais no Conjunto Jamilândia, sem aproveitamento útil da parcela executada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Antônio Correa Neto e Silvio Mauro Rodrigues Mota, ex-prefeitos, em razão da ausência de funcionalidade do objeto do Termo de Compromisso 250.046-16/2008, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Bonito/PA para a construção de 34 unidades habitacionais no Conjunto Jamilândia, sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 217, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Antônio Correa Neto e Sílvio Mauro Rodrigues Mota; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Correa Neto e Sílvio Mauro Rodrigues Mota, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/3/2011 64.435,04 28/2/2012 92.798,58 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Antônio Correa Neto (CPF: XXX.550.192-XX) e Silvio Mauro Rodrigues Mota (CPF XXX.304.252-XX) multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.